Tribunal: TCU
Processo: 006.994/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar emitido no âmbito do Comando do Exército em favor das Sras. Cleci Correa Lul e Santa Alice Bilar Cardoso, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar prejudicada a presente revisão de ofício, determinando-se o arquivamento dos presentes autos, haja vista ter sido corrigida a inconsistência constante do ato de pensão militar submetido a julgamento; e 9.2. determinar à unidade técnica que proceda às anotações devidas no Sistema e-Pessoal.